Tribunal: TJDFT
Processo: 0704107-79.2019.8.07.9000
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSENTES OS REQUISITOS DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. TEMA 454/STF. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. MEDIDA DE CUNHO SATISFATIVO. AGRAVO CONHECIDO. PREJUDICIAL AFASTADA E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora em face da decisão a quo que indeferiu pedido de antecipação de tutela para ingressar no próximo Curso de Aperfeiçoamento de Praças – CAP, turma B, em virtude de decisão judicial transitada em julgado que o nomeou no Quadro Geral de Praças Bombeiros Militares na Qualificação Bombeiro Militar Geral Operacional (Qbmg-01) do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. Alega a parte agravante, em síntese, que tem o direito de ingressar na Turma de formação “A”, que se iniciará em 30/11/2019 e não na Turma “B” como classificado, haja vista sua eliminação ter sido revista por decisão judicial transitada em julgado. Em contrarrazões a parte agravada alega prejudicial de prescrição da pretensão autoral, ao argumento de que a presente ação foi ajuizada apenas em 01/10/2019, tendo transcorrido mais de 05 (cinco) anos da ocorrência do suposto fato gerador do direito à reclassificação na escala hierárquica.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 1260296 e 12602697). Liminar indeferida (ID 12797745). Contrarrazões apresentadas (ID 13195530).
III. Havendo expresso pronunciamento da Administração rejeitando o pedido de reclassificação é a partir do momento em que os interessados tomaram ciência do ato administrativo denegatório que surgiu a lesão e a consequente pretensão, momento no qual inicia-se a contagem do prazo de prescrição de 5 (cinco) anos prevista no art. 1o do Decreto 20.910/32. Tendo o pedido administrativo sido indeferido em 25/09/2019 (ID 45987344, fl. 22, origem) e a ação ajuizada em 30/09/2019 (ID 45983940, origem), não há que se falar em prescrição.
IV. Para concessão de antecipação provisória da tutela necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09, estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação.
V. In casu, em que pesem os argumentos expendidos pela parte agravante, não vislumbro a prova inequívoca dos fatos, nem a verossimilhança das alegações colacionadas na inicial, tendo em vista o julgamento do Tema 454 pelo STF.
VI. Apesar de a parte agravante não postular por sua promoção de forma direta, deixa claro que o pedido de antecipação no curso de formação a ser realizado tem por objetivo o reposicionamento na ordem de antiguidade, para que alcance os requisitos para a promoção funcional.
VII. Todavia, a propósito da questão, pronunciou-se o STF em Repercussão Geral (Tese 454): "A nomeação tardia de candidatos aprovados em concurso público, por meio de ato judicial, à qual atribuída eficácia retroativa, não gera direito às promoções ou progressões funcionais que alcançariam houvesse ocorrido, a tempo e modo, a nomeação". (RE 629392 - RECURSO EXTRAORDINÁRIO, julgamento Plenário: 8.6.2017).
VIII. Com efeito, a situação do candidato deve ser apurada conforme as condições que realmente se concretizaram após o provimento judicial que lhe possibilitou o prosseguimento no concurso. Precedentes: Acórdão 1149509, 07100344620188070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 2/4/2019, publicado no DJE: 13/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada e Acórdão 1025779, 20160110214445ACJ, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, 2a TURMA RECURSAL, data de julgamento: 21/6/2017, publicado no DJE: 23/6/2017. Pág.: 454/459.
IX. Destaca-se que a tutela perseguida é de cunho satisfativo, o que impede, neste momento processual, sua concessão.
X. Agravo de instrumento conhecido. Prejudicial de prescrição afastada e não provido. Condeno a parte agravante às custas e honorários advocatícios em favor da parte agravada que fixo em R$ 300,00, a serem corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora, a contar da preclusão desta decisão.
XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.